Tribunal: STF
Processo: RE 246693
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
        - O acórdão recorrido ao estender a aplicação da Lei
9.455/97, que admitiu a progressão do regime de prisão para o crime
de tortura, aos demais crimes previstos no inciso
XLIII do artigo 5º da Constituição Federal, com base no tratamento
unitário que esse dispositivo constitucional teria dado a todos
eles, divergiu do entendimento desta Corte, que, por seu Plenário,
ao julgar o HC 76.371, decidiu que essa Lei só admitiu a progressão
do regime do cumprimento da pena para o crime de tortura, não sendo
extensível, sequer a pretexto de isonomia, aos demais crimes
hediondos, nem ao tráfico de entorpecentes, nem ao terrorismo.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.